Tribunal: TJES
Processo: 5006382-56.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5006382-56.2022.8.08.0000

PACIENTE : EDUARDO FERREIRA COELHO

AUT. COATORA : JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRESENÇA DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE -
GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – TEMOR DA TESTEMUNHA –
CONTEMPORANEIDADE -
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A denúncia foi construída sobre crimes que, em sua totalidade, extrapolam os prazos fixados no art. 313 do CPP, sendo inadequada a pretensão de soltura em razão do suposto
quantum
de pena a ser cumprida.

3.
Dos autos, conforme extrai-se do requisito da contemporaneidade, há temor das testemunhas em relação ao acusado, tendo uma delas
s
ido ameaçada acaso tentasse deixar o tráfico de drogas
.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006382-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO FERREIRA COELHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5006382-56.2022.8.08.0000

PACIENTE : EDUARDO FERREIRA COELHO

AUT. COATORA : JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
impetrado

em favor
de
EDUARDO FERREIRA COELHO
,
em razão de suposto ato coator imputado a

JU
ÍZO
DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
,

o
qual indeferiu o pleito de revogação
da prisão preventiva do paciente, que responde pela prática do
s crime s previsto s no s ar t
. 33
e 35
da Lei 11.343/06,
ART. 16, INCISO II, DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 158, §1º, DO CÓDIGO PENA
L

nos autos d
o processo
nº.
0000423-42.2022.8.08.0049
.

O

impetrante argumenta que o
paciente

o Paciente é PRIMÁRIO e possui bons antecedentes, conforme Certidão e pesquisas constantes às fls. 104/108 dos autos de origem; b) possui emprego lícito de CTPS assinada, conforme cópia da CTPS anexa; c) possui residência fixa, conforme comprovante de endereço constantes nos autos.

Que deve ser observado o princípio da homogeneidade, já que a pena a ser aplicada ao paciente não resultará em segregação física, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Que, diante da falta de requisitos para sua segregação, deve o mesmo ser posto em liberdade com ou sem fiança
.

Negado o pleito liminar conforme decisão do evento de número 2958858.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 3391499, no sentido de ser denegada a ordem.

Relatoriado, inclua-se, oportunamente em pauta.

Vitória-ES, 04 de outubro de 2022

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5006382-56.2022.8.08.0000

PACIENTE : EDUARDO FERREIRA COELHO

AUT. COATORA : JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de

Habeas Corpus
impetrado

em favor
de
EDUARDO FERREIRA COELHO
,
em razão de suposto ato coator imputado a

JU
ÍZO
DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
,

o
qual indeferiu o pleito de revogação
da prisão preventiva do paciente, que responde pela prática do
s crime s previsto s no s ar t
. 33
e 35
da Lei 11.343/06,
ART. 16, INCISO II, DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 158, §1º, DO CÓDIGO PENA
L

nos autos d
o processo
nº.
0000423-42.2022.8.08.0049
.

O

impetrante argumenta que o
paciente

o Paciente é PRIMÁRIO e possui bons antecedentes, conforme Certidão e pesquisas constantes às fls. 104/108 dos autos de origem; b) possui emprego lícito de CTPS assinada, conforme cópia da CTPS anexa; c) possui residência fixa, conforme comprovante de endereço constantes nos autos.

Que deve ser observado o princípio da homogeneidade, já que a pena a ser aplicada ao paciente não resultará em segregação física, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Que, diante da falta de requisitos para sua segregação, deve o mesmo ser posto em liberdade com ou sem fiança
.

Negado o pleito liminar conforme decisão do evento de número 2958858.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 3391499, no sentido de ser denegada a ordem.

Pois bem,
em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, reputo presentes,
in casu
, os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, em especial diante dos fatos narrados na denúncia, extraídos das peças informativas, os quais dão conta de que o paciente
foi apreendido com
quantidade significativa de substâncias entorpecentes, além de outros apetrechos para venda dos mesmos
e armamento pesado em desacordo com as previsões normativas.

Segundo consta
no auto de prisão em flagrante
, policiais militares, em operação conjunta com a Polícia Civil e em cumprimento a mandados de prisão receberam informações no sentido de que Alice Behrend estaria sofrendo ameaças ligadas ao tráfico de drogas pelo autuado EDUARDO, vulgo “DUDU”.

Prosseguindo à residência do autuado, o pai de EDUARDO o apresentou aos policiais e este se prontificou a mostrar onde estava escondida uma mochila contendo 01 arma de fogo, munições e drogas. Foram apreendidas 01 metralhadora, 45 munições calibre .380 e 02 tabletes de substância semelhante a maconha.

Alice informou que os responsáveis pelo tráfico da região eram os nacionais MIKAEL, DUDU e IAN e que passou a ser ameaçada por EDUARDO e MIKAEL para que não saia do comércio de drogas

O magistrado, quando da realização da audiência de custódia salientou que:

[...] considerando as informações constantes no APFD, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e pela prisão em flagrante dos autuados e a apreensão de 01 metralhadora, calibre .380, automática, 45 munições calibre .380 e 02 tabletes de substância semelhante a maconha, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

A defesa se apresentou novamente nos autos, em primeiro grau e, após provocação quanto a soltura do paciente, o Magistrado, reforçando o entendimento pretérito, solidificou a necessidade de segregação, em síntese, com os seguintes verbetes:

[...] Assim, considero que o requerente não trouxe elementos que refutem os pressupostos fáticos do decreto de sua prisão preventiva, mantenho-a por seus próprios fundamentos, oportunidade em que acolho inteiramente as razões da manifestação do Parquet de fls. 147/148, as quais também adoto como razão de decidir (STJ, RHC 36739/RS). Ademais, observo que o fato de o requerido possuir ou não bons antecedentes, residência fixa, ser primário ou provedor de família em nada obstaculiza a decretação da sua prisão preventiva, uma vez que estes elementos não fazem parte dos requisitos da prisão preventiva.

No contexto do presente Habeas Corpus, o entendimento preponderante no Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de que:

O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
(STJ; HC 555.766; Proc. 2019/0386953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06/02/2020; DJE 21/02/2020
:

Desta forma, passo a análise quanto ao princípio da homogeneidade, resultando um afastamento do que foi considerado pelos impetrantes como pressuposto para a soltura do paciente. Este princípio na doutrina é assim descrito:

“
Noutras palavras, se para o preceito penal é imposta uma sanção diferente da pena privativa de liberdade, de forma isolada, cumulativa ou alternativa, não se justifica a aplicação de medida cautelar no curso do processo. A medida-meio seria mais gravosa do que a medida-fim, caso advinda sentença condenatória. A providência cautelar não pode incidir na pessoa do acusado com mais intensidade que a sanção.”

(FERNANDES, Og et al.
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403/2011
. Coordenação Og Fernandes, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.60.).

Ocorre que d
escreve a denúncia os crimes relativos ao tráfico de drogas, porte de arma proibido e, ainda, o crime de extorsão na sua forma qualificada. Em singela análise, o tráfico de drogas,
combinado com a associação para o crime principal, na forma do art. 69 já ultrapassa o
quantum
do significante
e
stabelecido no
artigo 313, I, do CPP,
com pena de
superior a 04 (quatro) anos. Inobstante, ainda há que serem considerados os crimes de porte de arma de uso restrito
e
a extorsão qualificada.

Neste sentido, ainda que com uma análise singela, não há violação aos termos da homogeneidade como requer a defesa, ao menos no atual cenário descrito.

Quanto a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, como já ditado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do julgamento do HC 127.186:

A jurisprudência desta Corte, em reiterados pronunciamentos, tem afirmado que, por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal tem orientação segura de que, em princípio, não se pode legitimar a decretação da prisão preventiva unicamente com o argumento da credibilidade das instituições públicas, “nem a repercussão nacional de certo episódio, nem o sentimento de indignação da sociedade” (HC 101537, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14-11-2011)

Ocorre que, dentre os relatos dos crimes apresentados na peça acusatória, extrai-se a existência da extorsão de uma das vítimas que, conforme apurado,
foi ameaçada por tentar deixar o tráfico que estava se desenvolvendo na região, o que torna presente o requisito da contemporaneidade a manter a segregação cautelar.

Assim, ao que tudo indica,
h
á prova da existência do crime e indícios de autoria atribuível ao paciente, sendo justificável a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, em decorrência não apenas da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas,
mas pelos demais crimes envolvidos.

Com base nessas premissas, entendo qu
e

é
pr
udente,
em sede prefacial,
a manutenção da prisão preventiva do paciente,
para a garantia da ordem pública,
eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram,
a rigor,
suficientes para o resguardo da ordem pública.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5006382-56.2022.8.08.0000

PACIENTE : EDUARDO FERREIRA COELHO

AUT. COATORA : JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRESENÇA DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE -
GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – TEMOR DA TESTEMUNHA –
CONTEMPORANEIDADE -
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A denúncia foi construída sobre crimes que, em sua totalidade, extrapolam os prazos fixados no art. 313 do CPP, sendo inadequada a pretensão de soltura em razão do suposto
quantum
de pena a ser cumprida.

3.
Dos autos, conforme extrai-se do requisito da contemporaneidade, há temor das testemunhas em relação ao acusado, tendo uma delas
s
ido ameaçada acaso tentasse deixar o tráfico de drogas
.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _19__/_outubro_/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.